Tribunal: TJDFT
Processo: 0707797-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO. PRECLUSÃO. MULTA CONFISCATÓRIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. RESTRIÇÃO. SISTEMA RENAJUD.
I – A prescrição intercorrente por desídia e inércia da Fazenda pública já foi rejeitada na primeira oportunidade em que alegada, ocorrendo a preclusão da matéria. Art. 507 do CPC.
II – Na exceção de pré-executividade, só podem ser alegadas questões de ordem pública, relacionadas às condições da ação executiva ou aos pressupostos processuais, desde que não haja a necessidade de dilação probatória. O alegado excesso de execução pela aplicação de multa em índice abusivo, atribuindo-lhe caráter confiscatório, demanda prova.
III – A inclusão, por cautela, de restrição no sistema Renajud quanto à circulação e transferência do veículo é legal e não causa lesão grave e de difícil reparação à agravante-executada. Princípio da efetividade do processo.
IV – Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.